Tribunal: CARF
Processo: 10845.906475/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.906475/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.862 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
VOLCAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIPJ.
RETIFICAÇÃO.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Simples retificação de DIPJ não afasta o dever de o contribuinte comprovar a
origem do direito creditório alegado mediante a apresentação de documentação
contábil-fiscal comprobatória.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPJ
RETIFICADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da apresentação de DIPJ retificadora, com valores
compatíveis ao crédito informado em DCOMP, tem direito subjetivo à
compensação desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito do
crédito. A apresentação de tais declarações, desacompanhadas de qualquer
prova, não autorizam a homologação da compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.906475/2009-70
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VOLCAFÉ LTDA., em face do
acórdão de n° 14-64.439, proferido pela C. 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito sob no 21553.83330.290808.1.3.02-
7692, data da transmissão 29.08.2008, com a utilização de crédito oriundo de Saldo
Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao exercício de 2005,
período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004, no valor de R$ 149.234,87.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Santos -
SP, datado de 11/08/2009, doc. de fl. 4, não homologou a compensação declarada sob
o argumento de que no curso da análise do direito creditório, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Argumenta quanto ao direito de seu crédito de saldo negativo é composto de
retenções do imposto de renda na fonte, no valor total de R$ 149.234,87;
2. Que a DIPJ original não foi lançado o IR retido na fonte recolhido pela Caixa
Econômica Federal no código 5928 e valor de R$ 36.593,73 e após a constatação da
falta desse lançamento transmitiu DIPJ retificadora em 28/08/2009, considerando erro
formal e não um erro de má-fe;
Por fim, requer seja homologada a compensação declarada.
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
a) Extratos bancários;
b) Comprovantes de Imposto de Renda Retido na Fonte;
c) Cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ;
d) Cópia de Termo de Intimação expedido pelo Sistema de Controle de Crédito - SCC
da Receita Federal;
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS APURADAS. NÃO
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação declarada quando o Contribuinte não atendeu
à intimação para proceder o saneamento das inconsistências apuradas nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com base nas
declarações por ele apresentadas.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 20 de fevereiro de 2017, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Unidade de Origem formalizou por meio de Termo de Intimação, tendo
como objeto a busca de informações para quantificar e apurar a liquidez
e certeza do suposto crédito pleiteado, em face das divergências entre os
dados informados pelo Contribuinte quer na DIPJ, quer na DCTF, bem
como, nos dados que constam do PER/DCOMP;
(ii)
na peça impugnatória a Interessada não relata quais as razões para o
não atendimento aos aludidos Termos de Intimação, sequer demonstra
qual a impossibilidade do não atendimento, concorrendo dessa forma
para o seu pleito fosse indeferido;
(iii)
limitou-se argumentar que após identificar erro no preenchimento da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
procedeu sua retificação, entretanto a retificação se deu em 28/08/2009,
posteriormente a lavratura do Despacho Decisório que se deu em
11/08/2009;
(iv)
restou então, pelo não reconhecimento de seu direito creditório com a
consequente não homologação da compensação declarada, em face da
impossibilidade de se comprovar a existência do suposto crédito que o
interessado alega possuir;
(v)
em vista a ausência de elementos indispensáveis para apuração da
liquidez e certeza do suposto crédito pleiteado, pela falta de
atendimento do aludido Termo de Intimação ficou impossível a
apuração da existência do valor do crédito pleiteado pelo interessado;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

(vi)
por fim, conclui não ter sido comprovada, nos autos, a existência
integral do direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a
Fazenda Pública, passível de restituição ou compensação, nos termos do
artigo 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”).

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 153/156), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, sob a alegação de que:
(i)
procedeu à retificação da DIPJ em 28/08/2009 demonstrando e
comprovando a certeza e liquidez do crédito oriundo do saldo negativo de
IR informado originalmente de R$ 149.234,87 (R$ 112.641,14 valor
apurado orginalmente pela RFB + R$ 36.593,73, parcela não lançada na
DIPJ original), respeitando o princípio da verdade material;
(ii)
e, que cumpriu o ônus da prova quanto à comprovação do crédito
pleiteado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
30/03/2017 (e-fl. 150), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 02/05/2017 (e-
fl. 152), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2005, no valor de R$ 149.234,87 (cento e
quarenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 114), não reconheceu o direito creditório
pretendido, sob o fundamento de que “não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o
valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
não corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP”. Confira-se:

Em 20 de fevereiro de 2017 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 5a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 141/146), mantendo integralmente a decisão que não homologou a
compensação pleiteada, tendo em vista, “não ter sido comprovada, nos autos, a existência
integral do direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passível
de restituição ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN” (e-fl. 145, g.n.).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Nesse prisma a Unidade de Origem formalizou por meio de Termo de Intimação,
tendo como objeto a busca de informações para quantificar e apurar a liquidez e
certeza do suposto crédito pleiteado, em face das divergências entre os dados
informados pelo Contribuinte quer na DIPJ, quer na DCTF, bem como, nos dados que
constam do PER/DCOMP.
Para apontar quais as divergências detectadas, veja abaixo transcrição de parte dos
Termos de Intimação emitidos pelo Sistema de Controle de Crédito - SCC:
Primeira Intimação emitida em 28/01/2009, doc. de fls. 139:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

(...)
Segunda Intimação emitida em 28/05/2009, doc. de fls. 140:
(...)
Verificou-se que na peça impugnatória o Interessado não relata quais as razões para
o não atendimento aos aludidos Termos de Intimação, sequer demonstra qual a
impossibilidade do não atendimento, concorrendo dessa forma para o seu pleito fosse
indeferido.
Limitou-se argumentar que após identificar erro no preenchimento da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) procedeu sua
retificação, entretanto a retificação se deu em 28/08/2009, posteriormente a lavratura
do Despacho Decisório que se deu em 11/08/2009.
Verificou-se que a análise do suposto crédito prescinde das informações exigidas no
Termo de Intimação entretanto, não obteve êxito pois o Interessado deixou de
proceder a correção das Declarações por ele apresentadas.
(...)
Tendo em vista a ausência de elementos indispensáveis para apuração da liquidez e
certeza do suposto crédito pleiteado, pela falta de atendimento do aludido Termo de
Intimação ficou impossível a apuração da existência do valor do crédito pleiteado
pelo interessado.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência integral do
direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passível de
restituição ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN.” (e-fls. 143/145, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Recorrente foi devidamente
intimada em 03/02/2009 (e-fl. 111), conforme “Termo de Intimação” n° 816458626 (e-fl. 110),
para sanar as irregularidades verificadas entre as informações prestadas em DIPJ, DCTF e
PER/DCOMP:

Da mesma forma, em 04/06/2009 (e-fl. 113), a Recorrente foi reintimada,
conforme “Termo de Intimação” n° 836022818 (e-fl. 112), para sanar as irregularidades
apontadas pela Autoridade Fiscal:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 5a Turma da DRJ/RPO, pelo contrário, limitou-se a protestos vazios e
de negação geral, sem que tenha justificado e comprovado as irregularidades apontadas no
Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida. Confira-se:

In casu, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer motivo que
justificasse a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto saldo negativo de IRPJ em cotejo com as
irregularidades apontadas, limitando-se, como já mencionado acima, à protestos vazios e de
negação geral, de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
A propósito, destacam-se as ementas dos seguintes julgados:
DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DIPJ
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. Não há óbice à retificação da
DIPJ após a emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte logre êxito em
comprovar, processo administrativo fiscal, documentalmente as alterações
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

promovidas. (Processo n° 10880.910627/2008-21. Acórdão n° 1003-002.985. Sessão
de 12/05/2022. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
DIREITO
CREDITÓRIO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. Simples retificação de DCTF não afasta o dever de o
contribuinte comprovar a origem do direito creditório alegado mediante a
apresentação
documentação
contábil-fiscal
comprobatória.
(Processo
n°
11080.919405/2012-39. Acórdão n° 1301-005.480. Sessão de 22/07/2021. Relator
Rafael Taranto Malheiros, g.n.)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCTF. APRESENTAÇÃO DE DIPJ. DESPACHO
DECISÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO. A contribuinte, a despeito de retificação de DCTF e apresentação
de DIPJ com valores compatíveis ao crédito informado em DCOMP, tem direito
subjetivo à compensação desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito do crédito. A apresentação de tais declarações, desacompanhadas de
qualquer prova, não autorizam a homologação da compensação. (Processo n°
15374.981355/2009-69. Acórdão n° 1003-000.490. Sessão de 14/02/2019. Relator
Sérgio Abelson, g.n.)
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que
a mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por
ela produzidas, a demonstração cabal dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da
conexão lógica entre as explicações e da sua comprovação mediante documentação
contábil-fiscal, o que não aconteceu.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil4 (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 5a Turma da DRJ/RPO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002

4 O qual tem aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário: “Art. 15. Na ausência de normas que
regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas
supletiva e subsidiariamente”.
5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.862 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906475/2009-70

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Logo, o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 186
DF CARF MF
Original